Tribunal: TCU
Processo: 005.919/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à vinculação de bens imóveis públicos do Distrito Federal como garantia em operação financeira destinada ao reforço da estrutura patrimonial do Banco de Brasília S.A.  BRB

Inteiro teor:
Acórdão 709/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação, apresentada pelo Deputado Distrital Max Maciel, acerca de " possíveis irregularidades relacionadas à vinculação de bens imóveis públicos do Distrito Federal como garantia em operação financeira destinada ao reforço da estrutura patrimonial do Banco de Brasília S.A. - BRB ". Considerando que as supostas irregularidades não estão no escopo de competência do Tribunal de Contas da União, delimitado pelos artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que os fatos narrados versam estritamente sobre a gestão de ativos patrimoniais pertencentes ao Distrito Federal e sobre processos decisórios de agentes públicos distritais, sem a demonstração de nexo causal direto com o emprego de recursos federais ou prejuízo concreto ao erário da União. Considerando que a apuração dos indícios de inconsistências nas avaliações imobiliárias, bem como de eventuais conflitos de interesse ou influências indevidas na escolha de garantias, deve ser conduzida pelas instâncias vocacionadas à tutela do patrimônio e da probidade da administração pública distrital, notadamente o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Considerando que eventuais impactos financeiros no Fundo Constitucional do Distrito Federal, por possuírem natureza hipotética, não possuem o condão de atrair a competência desta Corte de Contas, devendo a matéria ser submetida às instâncias de controle local competentes. Considerando que a admissibilidade da representação em análise encontra óbice intransponível na ausência de competência deste Tribunal para o exame da matéria. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 6-8. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, por unanimidade em: a) com fulcro no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, não conhecer da representação em análise; b) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no art. 71, inciso XI, da Constituição Federal de 1988; c) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.919/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Brb Banco de Brasilia Sa; Governo do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Raiane Paulo dos Santos, representando Max Maciel Cavalcanti. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.